Tribunal: TJES
Processo: 5000107-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000107-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PODIUM VEICULOS LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000107-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PODIUM VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
contra a r. decisão de minha lavra (ID nº 657876), que, nos autos do agravo de instrumento por ele interposto em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, não conheceu do referido recurso por haver sido constatada que a presente controvérsia não se encontra abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID nº 692512), o recorrente pugna pela reforma da decisão hostilizada por entender que não restou configurada causa de inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto, afirmando, para tanto, em resumo, que
“a taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 não impede a sua interpretação extensiva”
, bem como que
“há urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Não obstante devidamente intimada, a parte recorrida não ofereceu contrarrazões, conforme certidão exarada pela Secretaria (ID nº 1074526).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de recurso de agravo interno em face da decisão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, que não conheceu do agravo de instrumento
interposto em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, já que a referida controvérsia não se encontra abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.

Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo,
"o rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de
agravo
de
instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
(REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

Isto porque, não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do
agravo
de
instrumento
, haja visto que as questões nele tratadas - indeferimento da prova pericial - podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, a depender do resultado da demanda originária.

Conforme bem frisado pelo Relator, não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado, e isso porque a decisão agravada que se limitou a indeferir a produção de prova não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

Ante tais considerações, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão exposta pelo preclaro Relator, no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000107-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PODIUM VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PODIUM VEÍCULOS LTDA
contra a r. decisão de minha lavra (ID nº 657876), que, nos autos do agravo de instrumento por ele interposto em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, não conheceu do referido recurso por haver sido constatada que a presente controvérsia não se encontra abarcada nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, em momento pretérito, foi determinada a intimação da empresa recorrente para se manifestar acerca do cabimento do presente recurso, na forma do art. 10, do CPC/15, havendo sido apresentada, em continuidade, a petição constante ao evento nº 619727.

Na decisão ora agravada, restou considerado que, ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não foi verificada a existência de demasiada urgência na
análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.

Em suas razões recursais (ID nº 692512), o recorrente pugna pela reforma da decisão hostilizada por entender que não restou configurada causa de inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto, afirmando, para tanto, em resumo, que
“a taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 não impede a sua interpretação extensiva”
, bem como que
“há urgência e inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Não obstante devidamente intimada, a parte recorrida não ofereceu contrarrazões, conforme certidão exarada pela Secretaria (ID nº 1074526).

Pois bem. Ressalto novamente que não se desconhece que o Colendo STJ, no bojo dos
Recursos Especiais nº
s
1.696.396 e 1.704.526,
firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada.

Em tal oportunidade, prevaleceu a tese da taxatividade mitigada que comportaria a compreensão de que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

Entretanto, conforme outrora destacado, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso (
necessidade de produção de prova pericial
) for abordada em sede de preliminar de apelação.

Conforme se extrai do voto condutor do julgado proferido pelo Tribunal Superior,
"a urgência que justifica o manejo imediato de uma impugnação em face de questão incidente está fundamentalmente assentada na inutilidade do julgamento diferido se a impugnação for ofertada apenas conjuntamente ao recurso contra o mérito, ao final do processo", situação que não identifico na espécie.

No caso dos autos, a decisão prolatada pela instância primeva, que analisou o pedido quanto à produção de provas (indeferindo a pericial e, por outro lado, deferindo a testemunhal), foi assim redigida:

“Analisando os autos com detença, verifico que a requerente visa anular multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, alegando que haveria vício no processo administrativo onde fora aplicada a penalidade em questão. Dessa forma, para analisar o mérito deste feito, entendo ser desnecessária a produção de prova pericial, eis que a controvérsia fática pode ser provada documentalmente, sem necessidade de parecer técnico. Ademais, eventual perícia no veículo atualmente será inócua, uma vez que o bem não mais se encontra no mesmo estado daquele à época dos autos. Portanto, INDEFIRO a realização de prova pericial.

Em relação à prova oral, INTIME-SE a requerente para que, em dez dias, traga aos autos rol de testemunhas.”

Com efeito, o que se verifica é que a empresa agravante, autora da demanda de origem, pretende demonstrar a ilegalidade da multa aplicada pelo Procon municipal em processo administrativo, sendo que o juízo a quo, destinatário das provas, pelos motivos alhures transcritos, a considerou dispensável para a formação de seu convencimento, não havendo, portanto, que se falar em mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, porquanto inexistente, in casu, a urgência necessária para que se analise acerca da produção da prova pericial, de modo tal que reafirmo que a questão poderá, sem prejuízo aos litigantes, ser examinada em sede de preliminar de apelação eventualmente interposta pela parte agravante.

É dizer, ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na
análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.

Por compreender oportuno, colaciono novamente os entendimentos jurisprudenciais proferidos em hipóteses análogas e que se situam no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Decisão que
indeferiu a produção de prova pericial. Matéria não inserta no rol do art. 1.015, do CPC.
O STJ em sede de recurso repetitivo. RESP nº 1.704.520, interpretou a taxatividade do rol daquela norma, com mitigação,
impondo, porém, o requisito da urgência na apreciação da questão. Urgência não demonstrada.
Ausência de prejuízo imediato. Questão que é matéria que deverá ser analisada como preliminar em eventual recurso de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC).
Inadmissibilidade do recurso encerrando o seu processo, nos termos do art. 932, III, do CPC. Agravo interno que não traz nenhum fato novo além daqueles já explicados na decisão agravada, a ensejar o seu reparo. Nega-se provimento ao recurso.

(TJRJ; AI 0001601-41.2020.8.19.0000; São Gonçalo; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 26/06/2020; Pág. 261)

__________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO O
ARTIGO 1.015 DO CPC
. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação indenizatória, sob o fundamento de que
é manifestamente inadmissível, pois o indeferimento de produção de prova pericial não se encontra arrolado entre as hipóteses previstas no rol taxativo do
art. 1.015 do CPC
nem pode ser considerado urgente pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ressalvou o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo RESP 1.696.396/MT. TEMA 988.

2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses discriminadas no
artigo 1.015 do CPC
podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo RESP 1696396 / MT, fixou a tese de que: O rol do
art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4.
Para que haja mitigação da taxatividade do
art. 1.015 do CPC
, deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4.1. No caso em tela, inexiste urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial
, já que nos termos do
artigo 1.009, §1º, do CPC
, As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.
5. Jurisprudência: (...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em Lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...) (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2ª Turma Cível, DJE: 26/10/2017) 6. Com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002, 1.015 e 1.009, §
1º, todos do CPC
; e artigo 87, III, do RITJDFT, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 7. Agravo interno improvido.

(TJDF; AIN 07024.57-94.2020.8.07.0000; Ac. 125.9021; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 06/07/2020)

_____________________

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. RESP Nº 1.704.520 E 1.696.396. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento ao fundamento de a decisão agravada não se inserir no rol taxativo do art. 1015 do CPC. 2.
Não se desconhece que o C. Superior Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 05/12/2018, deu provimento aos RESP n. 1.704.520 e 1.696.396 (Tema 988), fixando a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Em decorrência da modulação dos efeitos da decisão, a tese jurídica firmada deve ser aplicada nas decisões proferidas após a publicação do acórdão que ocorreu em 19/12/2018. 3.
Referida mitigação somente poderá ocorrer em caráter excepcional, devendo ser analisado no caso concreto o risco de inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Precedentes. 4. Cinge-se a controvérsia em relação ao
indeferimento do pedido de realização de prova pericial
(...). 5. O indeferimento da produção de prova ocorreu em razão de ter sido considerada desnecessária, tendo em vista que a comprovação do período de trabalho em condições especiais ocorreu por outros meios.
6. Nos termos do artigo 370 do CPC, compete ao juiz a análise e determinação quanto ao conjunto probatório necessário ao julgamento do mérito. 7. Não restou demonstrado no caso concreto a situação de urgência na produção da prova em questão, ficando resguardado o direito de pleito próprio no âmbito do apelo eventualmente interposto (artigo 1.009, §1º, do CPC).
8. Agravo interno desprovido.

(TRF 3ª R.; AI 5004085-55.2019.4.03.0000; SP; Nona Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Leila Paiva Morrison; Julg. 18/06/2020; DEJF 22/06/2020)

____________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE
DECISÃO QUE REJEITOU A
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
CONTÁBIL. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO QUE DEVE SER ARGUIDA POR MEIO DE PRELIMINAR DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO OU NAS CONTRARRAZÕES (ART. 1.009, § 1º, CPC). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DE OUTRAS CORTES ESTADUAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei nº. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC atual que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 3.
É bem verdade que o col. STJ pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no RESP repetitivo nº. 1.696.396/MT (tema 988), oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 4. Todavia, não tendo os agravantes demonstrado que o indeferimento em referência é matéria urgente a ser analisada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o reconhecimento da inadmissibilidade do agravo de instrumento é medida imperativa.
5. Recurso não conhecido.

(TJCE; AI 0622380-62.2019.8.06.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; DJCE 16/07/2019; Pág. 50)

Inclusive, entendo pertinente transcrever excerto do voto de precedente oriundo do E. TJSP:

O agravante também não demonstrou "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1704520/MT, submetido a repercussão geral, nos termos do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

Há que se considerar ainda que o Juiz é o destinatário da prova e que cabe a ele determinar a produção das provas necessárias à formação da sua convicção, não podendo esta Corte interferir na condução processual.

Ressalta-se, por fim, que não há prejuízo à parte, eis que a decisão agravada não se torna irrecorrível e a questão aqui suscitada poderá ser arguida em preliminar de apelação ou contrarrazões, nos termos do parágrafo 1º do artigo 1.009 do Código de Processo Civil

Nessas condições, como a r. decisão agravada não integra o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, bem como não possui urgência a demonstrar inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação, falta à agravante interesse recursal.

(TJSP; AI 2105412-22.2019.8.26.0000; Ac. 12628646; Ribeirão Bonito; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves; Julg. 26/06/2019; DJESP 16/07/2019)

Compreensão análoga – inclusive tratando de indeferimento de realização de prova – já foi trilhada por este Sodalício em decisão unipessoal de lavra do Culto Des. Carlos Simões Fonseca, oportunidade na qual muito bem pontuou:

Sabe-se que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, seguindo voto condutor da lavra da Ministra Nancy Andrighi, passou a entender que, a partir do julgamento do Recurso Especial paradigmático REsp n. 1693396/MT (o que ocorreu em 19 de dezembro de 2018), o rol nela previsto deve ser interpretado como se ostentasse uma taxatividade mitigada, ou seja, que admitiria outras hipóteses de cabimento, além daquelas previstas no rol, sempre que a impugnação imediata da decisão interlocutória fosse a única via possível para resguardar o interesse do recorrente , que, caso não gozasse da apreciação imediata de sua irresignação, não teria qualquer benefício com a análise futura do recurso.

Ocorre, que não há qualquer imposição no sentido de que este recurso deva ser imediatamente apreciado, justificando a mitigação do rol taxativo acima mencionado, e isso porque a decisão agravada que se limitou a indeferir a produção de prova não é capaz de causar qualquer risco imediato à esfera jurídica da recorrente que imponha a análise antecipada de sua irresignação.

Pelo contrário,
caso o indeferimento da prova, quando da prolação da sentença, lhe seja prejudicial (culminando, por exemplo, com o reconhecimento da improcedência de seu pleito), ser-lhe-á perfeitamente possível a discussão da questão em razões de apelação, que, se provida, culminará com o rejulgamento da matéria pelo juízo
a quo
, eventualmente por meio da apreciação da prova cuja nulidade foi anteriormente reconhecida.

Naturalmente, pontuo por fim, o reconhecimento da ausência de cabimento deste agravo não impede que a questão seja novamente apreciada quando de eventual recurso de apelação cível, e isso porque, como anteriormente visto, a impossibilidade de impugnação imediata da decisão agravada permite sua rediscussão quando da interposição do apelo.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199002998, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Decisão: 28/05/2019)

Destarte, repito, por não vislumbrar patente urgência na análise da questão vertida neste recurso, entendo, ainda que aplicada a tese sufragada pelo C. STJ acerca da mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC, que o recurso não supera o juízo de admissibilidade.

Alinhavadas todas essas considerações, não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do
decisum
recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000107-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
PODIUM VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015, CPC – ROL TAXATIVO – MITIGAÇÃO – URGÊNCIA NA ANÁLISE DA MATÉRIA – NÃO VERIFICADA – EXAME NAS RAZÕES DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – SEM PREJUÍZO AO RECORRENTE – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Colendo STJ, no bojo dos Recursos Especiais nº
s
1.696.396 e 1.704.526, firmou compreensão no sentido de que o rol estampado no artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, concluindo-se que o rol do artigo 1.015, do CPC é taxativo – nos termos da intenção do legislador – porém nele há uma hipótese de cabimento excepcional que se limita às hipóteses que não podem aguardar a discussão futura na análise da apelação.

2.
Entretanto, ainda que analisando o recurso de agravo de instrumento sob esse enfoque, não verifico prejuízo à parte recorrente se a alegação por ela aduzida neste recurso (
necessidade de produção de prova pericial
) for abordada em sede de preliminar de apelação.

3.
Ainda que considerado o entendimento de taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1.015 do CPC, tese sufragada pelo C. STJ no bojo dos Recursos Especiais nºs 1.696.396 e 1.704.526, não verifico a existência de demasiada urgência na
análise da questão posta, podendo o debate ser postergado para a fase de apelação.

4.
Não deve ser alterada a conclusão alcançada quando da prolação do
decisum
recorrido, mantendo-se, por conseguinte, a inadmissibilidade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.